Tribunal: TJSP
Processo: 2327807-48.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o bloqueio da CNH e passaporte da executada até o pagamento da dívida. Acórdão que negou provimento ao recurso do exequente. EMBARGOS opostos pelo exequente. EXAME: Alegação de que foram esgotados todos os meios ordinários, sendo possível a adoção de medidas executivas indiretas. Não acolhimento. Medidas atípicas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o bloqueio da CNH e passaporte da executada até o pagamento da dívida. Acórdão que negou provimento ao recurso do exequente. EMBARGOS opostos pelo exequente. EXAME: Alegação de que foram esgotados todos os meios ordinários, sendo possível a adoção de medidas executivas indiretas. Não acolhimento. Medidas atípicas desarrazoadas, sem eficácia e utilidade para a satisfação do crédito. No mais, magistrado que não tem a obrigação de responder a todos os argumentos das partes, mas que deve examinar todos aqueles passíveis de fundamentar o acolhimento ou a rejeição do pedido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.